Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-45.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034710-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIANA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 075.495.139-10 (APELANTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
MARINA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABA e ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015. Como regra de regência, o parágrafo §3°, inciso II, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 8% e 10% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIANA DE LIMA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória identificada pela numeração única: 1034710-45.2020.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id: 110106516).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 110106523), que se equivocou o Juízo de Origem ao não condenar a parte requerida ora Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, destoando do previsto no Novo Código de Processo Civil e jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, as Apeladas apresentaram Contrarrazões (Id: 110106529 e 110106532), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral se fez presente, deixando de se manifestar, por entender inexistir interesse público, social, de incapaz, para ensejar a intervenção ministerial (Id: 125911172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já referido no Relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARINA LIMA DE OLIVEIRA
, contra a sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O fato jurídico processual revela que a parte autora, em razão de necessitar do fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotina 1,8mg/Kg – totalizando 120mg (03 caixas/ciclo) – diluídos em soro fisiológico 250mg, aplicação endovenosa e incluindo todo o necessário para sua infusão, diante do diagnóstico de Linfoma de Hodgkin1 (CID 10 C81) em fase refratária, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico, anexo aos autos.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a realização dos procedimentos necessários (Id: 45104968).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, nos seguintes termos:

“Isto posto,
julgo procedente o pedido, porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer ante o óbito da parte Autora e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.
Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral. Considerando que houve o efetivo cumprimento ou prejudicado o cumprimento da obrigação ante o óbito da parte Autora e, se o caso, na rede privada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).” (destaquei)

Contra a não condenação no ônus da sucumbência, recorre o representante da autora.

Assim, com relação aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§ 6º do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese seja de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. (...) Nos termos do art. 855 do Código de Processo Civill, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).”

Desse modo, é imperativa a condenação em honorários, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e somente deixou de condenar a ré na obrigação de fazer, em razão do falecimento da parte autora.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. Apelo provido. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.”

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a V, do §3°, do artigo 85, do CPC, que assim dispõe:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” (destaquei)

No caso dos autos, contudo, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual, não há justificativa para que o valor da causa seja considerado para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Destarte, como regra de regência, o parágrafo 3º, inciso I, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, arbitro a referida verba no percentual de 8% (oito por cento) do proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, para arbitrar os honorários sucumbenciais aos entes estatais, no importe de 8% (oito por cento) do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023